Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715995-21.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAQUEL GOMES MARTINS, RAFAEL SOUSA LORENA DE LIMA AGRAVADO: CHRISTIAN DE SOUZA PEREIRA, C. DE S. PEREIRA ENGENHARIA DECISÃO Agravo interno interposto à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Os agravantes requereram a desistência do recurso (ID 76445165). O art. 998, do Código de Processo Civil, dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E o art. 10, inc. XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Por conseguinte, para os efeitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pelos agravantes. Intimem-se. Observadas as formalidades legais, devolvam-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006